Tribunal: TCU
Processo: 016.567/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5611/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.567/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzemira Jose Rubens da Silva (XXX.821.772-XX); Francisco Araujo Gomes (XXX.767.102-XX); Graciana Rosa Gomes Barbosa (XXX.838.182-XX); Maria das Chagas Coelho de Sousa (XXX.064.192-XX); Maria dos Santos (XXX.551.799-XX); Marielza Amorim Melo (XXX.794.572-XX); Mirian Caetano Ramos (XXX.640.552-XX); Rosa Maria Lima dos Santos (XXX.140.192-XX); Tereza Gomes da Silva (XXX.355.242-XX); Veronica Soares da Silva (XXX.869.532-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.